Tribunal: TCU
Processo: 026.362/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela empresa Neomed Atendimento Hospitalar Eireli ME, em razão da possível existência de irregularidades no contrato 238/2019, celebrado pela Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso (SES/MT) para contratação de prestação de serviços médicos para atendimento pré-hospitalar de Urgência e Emergência - Samu, em regime de plantões sucessivos de 12 horas, nos períodos diurno e noturno; considerando que a Selog procedeu à análise dos elementos acostados ao processo e concluiu, preliminarmente, que estavam presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para seu conhecimento como Representação; considerando que, quanto à concessão da cautelar, concluiu não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, visto que o contrato já tinha sido assinado e sua adoção poderia trazer riscos para a sociedade, uma vez que os serviços contratados são indispensáveis; considerando que foi verificada a presença de vários elementos que indicam descumprimentos de preceitos editalícios, contratuais e legais, por parte da empresa contratada pela SES/MT, que demandariam uma apuração mas profunda como: (i) inexecução total do contrato desde o início de sua vigência (1o/1/2020), quando a contratada não apresentou equipe médica à SES/MT; (ii) inexecução parcial no dia 27/1/2019 em Várzea Grande/MT; (iii) não apresentação de documentação exigida na assinatura do contrato; (iv) ausência de equipe médica qualificada em urgência e emergência; (v) ausência de registro da contratada no Conselho competente; (vi) não oferta dos uniformes aos médicos, fatos que motivariam rescisão contratual e penalidades à empresa faltosa; considerando que, por meio do Despacho de Peça 28, acolhi integralmente as propostas apresentadas pela Selog na instrução de |Peça 26, e, em resumo, decidi indeferir a concessão da medida cautelar, realizar as oitivas propostas, com amparo no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso (SES/MT) e da Vida Goiás UTI Móvel Ltda., realizar as diligências aos órgãos competentes para obter cópias de eventuais trabalhos de fiscalização e controle realizados nos serviços do SAMU do SES/MT, neste ano, abrir possibilidade para que a SES/MT se manifestesse acerca de medidas propostas por esta Corte de Contas, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010; considerando que, promovidas as oitiva prévia e diligência quanto às alegações do representante e demais questões levantadas, a Selog analisou as respostas apresentadas, tópico a tópico, nos itens 6 a 40 da instrução à Peças 70; considerando que, diante das informações e considerações trazidas na instrução, a unidade técnica entendeu não restar razão à representante quanto ao questionamento do item 5.2 do Contrato 238/2019 e suposta inexecução e execução parcial do contrato, uma vez resguardado o direito ao contraditório e ampla defesa, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 78, da Lei de Licitações e Contratos e no art. 5o, LV, da CF/88, bem como a possibilidade de a contratada sanar a irregularidade verificada, preservando a manutenção contratual, bem como observância dos princípios da competitividade e da economicidade, além da supremacia do interesse público; considerando que, da mesma forma, entendeu restar improcedente a alegação da impropriedade quanto à ausência de equipe médica qualificada em urgência e emergência, haja vista a apresentação de documentação comprobatória pertinente à execução do objeto do certame; considerando que concluiu, quanto à inobservância do item do 10.1.6 do edital do PE 24/2019, que dispõe sobre a não-apresentação de documentação com vistas à celebração do contrato, que ocorreu falha procedimental, posto que a documentação necessária da empresa Vida Goiás Uti Móvel Ltda. foi apresentada posteriormente à assinatura do contrato. Todavia, a oitiva da SES/MT visou justamente permitir o esclarecimento dos indícios de irregularidade apurados pela unidade técnica, a partir da juntada da documentação comprobatória pertinente, qual seja, regularidade da empresa junto ao Conselho competente; considerando que o artigo 41 da Lei Geral de Licitações preconiza que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada e, em que pese o saneamento dos autos, observados os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa, observou que, na presente análise, havia condições estabelecidas pela Administração no edital e exigidas na assinatura do contrato. Em razão disso, a Selog propõe ciência da SES/MT quanto à impropriedade verificada; considerando que a apuração de supostas irregularidades referentes ao tratamento inadequado de paciente com consequência fatal, relatadas no item 40 da instrução à Peça 70, os quais remetem ao questionamento do item 7, letra "l" da instrução, que apresenta prontuário que indicaria o aludido tratamento inadequado, encontrar-se fora do âmbito das atribuições desta Corte, propõe o encaminhamento das informações à instância competente, a saber o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso; considerando que a Selog defende que os elementos constantes dos autos já permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente, com a realização de ciência, na forma descrita na instrução, entendimento e propostas que acompanho e incorporo as minhas razões de decidir neste processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da Representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo dar as ciências sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.362/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde Em Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose Alexandre Rubio de Souza (19462/0/OAB-MT) e outros, representando Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda.; Priscila Goncalves de Arruda (20.310/OAB-MT) e outros, representando Neomed Atendimento Hospitalar Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 238/2019, que tem por objeto a prestação de serviços médicos para atendimento pré-hospitalar de Urgência e Emergência, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de apresentação de certificado de regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Medicina quando da assinatura do contrato, em desacordo aos itens 10.1.6 do edital e 5.3 do contrato e ao art. 41 da Lei 8.666/1993; 1.6.2. encaminhar cópia da presente instrução ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para fins de apuração do item 7, letra "l"; 1.6.3. i nformar à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.